Tribunal: TJDFT
Processo: 0704023-78.2020.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-03-05

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0704023-78.2020.8.07.0000 AGRAVANTE: JFE 2 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA AGRAVADO: PATRICIA ARRAIS RODRIGUES DA SILVA DECISÃO 1. A executada insurge-se contra decisão (id 51516020 – autos de origem) da 11a Vara Cível de Brasília que lhe atribuiu o ônus de adiantar o pagamento da verba pericial necessária à liquidação por arbitramento. Defende que as despesas com a perícia devem ser rateadas entre as partes, pois determinada ex officio – CPC 95. Requer a suspensão da decisão, até o julgamento do AGI. 2. Trata-se de liquidação por artigos da sentença que apresenta o seguinte dispositivo: “Ao exposto, julgo: a) procedente a impugnação ao valor da causa, que deverá ser corrigido para o valor efetivo da soma dos pedidos indenizatórios e de ressarcimento formulados na petição inicial; b) a segunda ré parte ilegítima para responder pelos lucros cessantes; c) prescrita a pretensão de ressarcimento em dobro dos valores pagos a título de taxa de corretagem; d) procedente o pedido para condena a segunda ré a pagar à ré, a título de lucros cessantes, o valor de aluguel do imóvel, no período entre 30/05/2012 e 21/10/2014, com correção monetária a partir da distribuição da ação e juros de mora a partir da citação, valor esse a ser apurado em liquidação de sentença Condeno a autora a pagar honorários advocatícios, em favor do patrono da segunda ré, no valor de 10% do valor da comissão de corretagem. Condeno a primeira ré a pagar custas e honorários advocatícios em favor do patrono da autora em 10% do valor da condenação sofrida.” Por ocasião do Resp 1.274.466, o STJ consolidou o entendimento, ao qual empresto minha adesão, no sentido de que, na fase autônoma de liquidação de sentença por arbitramento ou por artigos, incumbe ao devedor a antecipação dos honorários periciais: EMENTA RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DA CONTROVÉRSIA. PROCESSUAL CIVIL. TELEFONIA. CONTRATO DE PARTICIPAÇÃO FINANCEIRA. COMPLEMENTAÇÃO DE AÇÕES. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS PERICIAIS. ENCARGO DO VENCIDO. 1. Para fins do art. 543-C do CPC: (1.1) "Na liquidação por cálculos do credor, descabe transferir do exequente para o executado o ônus do pagamento de honorários devidos ao perito que elabora a memória de cálculos". (1.2) "Se o credor for beneficiário da gratuidade da justiça, pode-se determinar a elaboração dos cálculos pela contadoria judicial". (1.3) "Na fase autônoma de liquidação de sentença (por arbitramento ou por artigos), incumbe ao devedor a antecipação dos honorários periciais ". 2. Aplicação da tese 1.3 ao caso concreto. 3. RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO. (2a Seção, REsp 1.274.466, Min. Paulo de Tarso Sanseverino, julgado em 2014) Como visto, no cumprimento/liquidação de sentença, fazendo-se necessária a produção de perícia, os honorários devem ser arcados pelo devedor, parte sucumbente na fase de conhecimento, segundo decidido pelo Corte Superior de Justiça. Portanto, o recurso confronta acórdão repetitivo (CPC 932, IV, b). 3. Posto isso, nego provimento ao agravo de instrumento. Informe-se o Juízo a quo. I. Dê-se baixa. Brasília, 03/03/2020. Desembargador FERNANDO HABIBE RELATOR